Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714345-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: LOURENCO JOSE FERREIRA NETO, MARIA BEATRIZ ALVIM FERREIRA D E S P A C H O Considerando a anuência dose autores quanto ao valor depositado nos autos, manifestada na petição de ID 25960216, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, para fins de cumprimento da obrigação, autorizando a transferência da quantia depositada no ID 25914396, observando-se os dados bancários fornecidos no ID 25960216. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator